Tribunal: TJSP
Processo: 2110316-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DO CUSTEIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que atribuiu ao réu o ônus de arcar com os honorários periciais - Insurgência - Descabimento - Documento que foi produzido pelo réu, a este cabendo arcar com o custo da perícia - Inteligência do art. 429, II, do CPC - Decisão

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DO CUSTEIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que atribuiu ao réu o ônus de arcar com os honorários periciais - Insurgência - Descabimento - Documento que foi produzido pelo réu, a este cabendo arcar com o custo da perícia - Inteligência do art. 429, II, do CPC - Decisão mantida.

Recurso não provido.